Tribunal: TJDFT
Processo: 0712592-68.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0712592-68.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VIPLAN VIACAO PLANALTO LIMITADA AGRAVADO: AVANILCE PEREIRA DA ROCHA, JOSE FAUSTINO DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por VIPLAN – VIAÇÃO PLANALTO LTDA contra a decisão da 14a Vara Cível de Brasília que, no cumprimento de sentença no 0717573-11.2018.8.07.0001 movido por AVALNICE PEREIRA DA ROCHA, homologou o laudo pericial. Nas razões recursais (ID 16155972), narra tratar de cumprimento de sentença decorrente de indenização por acidente de trânsito. Alega ter sido penhorado imóvel de sua propriedade, que foi levado à avaliação por perito judicial. Aduz ter impugnado o valor dos honorários periciais e interposto agravo de instrumento contra a decisão que fixou os indigitados honorários, estando o recurso pendente de julgamento perante o Superior Tribunal de Justiça. Afirma ter o juízo de origem cometido equívoco ao homologar os cálculos anteriores, sem a efetivação da perícia e sem oportunizar à parte eventual recolhimento dos respectivos honorários ainda pendentes de fixação definitiva, ofendendo os princípios da não-surpresa e do devido processo legal. Com tais argumentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo da decisão resistida. No mérito, requer sua reforma. Preparo efetuado (ID 16155981). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 294, do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Conforme relatado, a agravante busca a reforma da decisão que homologou o laudo pericial. Inicialmente, revela-se cabível o presente recurso, tendo em vista atender os requisitos do parágrafo único, artigo 1.015, do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 1.015 – (...) Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. (...) Em análise preliminar da controvérsia, não vislumbro a plausibilidade do direito invocado. Do cotejo dos autos originários, verifica-se ter o imóvel constrito sido objeto de avaliação (ID 24078202 pg. 07). A recorrente discordou do valor e pleiteou nova estimativa, deferida por aquele juízo (ID 25000545). Nomeado novo perito, a agravante insurgiu-se contra os honorários periciais, interpondo o agravo no 0708805-65.2019.8.07.0000, tendo a decisão do juízo a quo sido mantida por este Tribunal. Irresignada, a recorrente interpôs Recurso Especial, que foi inadmitido, e agravo perante o Superior Tribunal de Justiça, ainda pendente de julgamento. Ciente da ausência de efeito suspensivo dos recursos em questão, o juízo de origem determinou o prosseguimento do feito e intimou a executada para apresentar o comprovante de depósito dos honorários periciais, sob pena de homologação da perícia realizada anteriormente (ID 50157365). Ante a inércia da agravante, o juízo homologou a perícia anterior, evidenciando, em análise perfunctória, ter observado os princípios da não-surpresa e do contraditório. Ademais, deixo de constatar a urgência do pleito, pois, muito embora a decisão combatida tenha homologado o laudo pericial anterior, inexiste risco imediato ao processo ou dano irreparável ou de difícil reparação, porquanto determinou a suspensão do feito, a pedido da credora/agravada, pelo prazo de 60 (sessenta) dias (ID 59607577). Nesse contexto, a vexata quaestio pode aguardar o julgamento do mérito recursal, após a instauração do contraditório e ampla defesa. Diante do exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo vindicado. Dispenso informações. Intimem-se. À parte recorrida para exercer o direito de resposta no prazo legal. Brasília, 25 de maio de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator